Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726890-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY VERAS SANTOS AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RODNEY VERAS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (ID 61152353/61372977). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada, CIPO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para contrarrazões. Ao embargante, Rodney Veras Santos, para se manifestar sobre o documento anexado aos autos pela agravada/embargada em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 61894234/61894237). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator